Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBER MELO DA COSTA - CPF: 015.624.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL -
INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES EM DATA ANTERIOR À NORMA -

INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO -
TEMPUS REGIT ACTUM
– MÉRITO

-

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71

–
BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SE SUJEITAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 -
CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus Regit Actum
).

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada.

A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -,
em face da sentença que
julgou improcedente

a
Impugnação de Crédito na Recuperação Judicial
nº
1009019-19.2022.8.11.0015,
tendo o magistrado singular reconhecido que o crédito
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI
CELEIRO

DO MT/RR,
listada como quirografário, no montante
de
R$637.581,47 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)
,
trata-se de ato cooperativo, portanto
,
extraconcursal.
No mais, a impugnante foi c
ondenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1076, do STJ.

Em suma, pretende a agravante a manutenção do crédito da cooperativa na classe dos credores quirografários,
alegando que h
á muito se discute acerca da natureza jurídica do ato cooperativo e da sua sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial. Contudo, a doutrina e jurisprudência tem avançado significativamente no sentido de que o ato cooperado configura operação de crédito entre cooperativa e cooperado, logo, os valores decorrentes des
s
a operação estão sujeitos ao concurso de credores.

Afirma q
ue os contratos firmados pelas cooperativas de crédito são formal e materialmente idênticos aos contratos celebrados pelos bancos, equiparando a natureza jurídica da cooperativa à instituição financeira que objetiva, sobretudo, o lucro. Tal argumento encontra reforço no fato de que as cooperativas estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial previsto na Lei nº. 6.024/74, bem como praticam atos de mercado, constituídos especialmente na concessão de créditos aos seus cooperados mediante a incidência de juros remuneratórios, os quais são diretamente revertidos ao patrimônio da instituição.

Pondera que
, a
pesar de as cooperativas de crédito, em sua maioria, possuírem previsão estatutária de que seu âmbito de atuação se encontra voltado precipuamente para fins sociais, na pr
á
tica a situação é totalmente diversa. Assim como os bancos, as cooperativas têm como atividade central a comercialização de crédito em favor dos cooperados, com
fixação de metas e oferecimento de produtos com condições atrativas aos cooperados, até que estes enfim contratam o crédito mediante pagamento de juros.

Desse modo, mesmo que a discussão entorno da matéria venha ganhando diferentes interpretações nos tribunais país afora, é preciso distinguir no caso concreto que há a existência de um ato de mercado, configurado pela concessão do crédito em favor da agravante e lastreado nas cédulas contratuais descritas na petição inicial.

Enfatiza
que,
ainda que a Lei nº. 11.101/05, alterada pela Lei nº. 14.112/20 preveja em seu art. 49, § 13, que os atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
contudo,
é necessário
afirmar
que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor da referida norma, isso é, estão regidos pelo texto original da LRF, o qual não faz qualquer distinção ou exclusão dos atos cooperativos da recuperação.

Ressalta também que
mesmo que a recuperação judicial tenha sido distribuída já na vigência da nova lei falimentar, os contratos, por terem sido firmados antes da reforma, devem ser regidos pela normativa vigente ao tempo da celebração dos instrumentos –
tempus
regit

actum
.

No mais, defende a inaplicabilidade do artigo 6º, § 13
,
da LRF, diante da inexistência de ato cooperativo nos contratos. Que os contratos formalizados com esta instituição financeira não foram firmados com a Cooperativa Regional ora agravada, mas com o próprio Banco Cooperativo, conforme se verifica dos próprios instrumentos de Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta q
ue tal distinção se faz necessária uma vez que a exceção que a legislação disciplina menciona “
os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
” – de maneira que os contratos que não forem formalizados perante as sociedades cooperativas – e não bancos – não
consubstanciam em atos cooperativos e, por consectário, não se subordinam à exceção à
concursalidade
dos créditos da Recuperação Judicial.

Concluindo, reafirma que a relação negocial entre a
Recuperanda
e a Impugnada possui natureza jurídica de uma cédula de crédito bancária, a qual é totalmente diversa do “Ato Cooperativo”, que está definido na Seção I da Lei nº. 5.764/71, em seu artigo 79. Desse modo, pode-se concluir que para existir o ato cooperativo, é necessário haver a união destes três elementos: (i) a cooperativa, (
ii
) o cooperado e (
iii
) o objetivo social.

Por fim, pugna pela liminar recursal, e no mérito pelo provimento do recur
s
o,
para que seja determinada a inclusão do crédito da Impugnada na lista de Credores, por se tratar de crédito concursal, devendo ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº
216540156
.

As contrarrazões vieram no
ID nº
220804170
, oportunidade em que a parte agravada
destaca o disposto no art. 5º da Lei nº 14.112/2020, que dispõe sobre a sua aplicabilidade imediata aos processos pendentes, bem como que a recuperação judicial foi proposta após a alteração legislativa, sem que houvesse consolidação do quadro geral de credores em data anterior
à
norma, inexistindo ato jurídico consolidado antes da alteração legal.

Afirma adiante que a operação configura ato cooperativo, considerando que a
recuperanda
é associada/cooperada, possui matrícula e quotas capitais integralizadas na cooperativa de crédito, além de ter sido estabelecidos em uma das cédulas que “
Esta operação de crédito é um ATO COOPETARIVO fundamentado no vínculo societário existente entre o ASSOCIADO(A) e a sua COOPERATIVA, nos termos da legislação cooperativista e do estatuto social
”.

Defende ainda a aplicabilidade do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/2005 e menciona entendimento jurisprudencial favorável
à
exclusão do crédito da recuperação judicial, bem como o parecer do administrador judicial, que concluiu pela exclusão do crédito da recuperação judicial, por configurar ato cooperativo.

Por fim,
reafirma
que, além de se tratar de ato cooperativo, a
Cédula de Crédito Bancário possui registro de alienação fiduciária
, configura mais um motivo para a exclusão do crédito da recuperação judicial.

Por derradeiro,
pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, a fim de manter integralmente a decisão recorrida.

As informações não foram prestadas pelo juízo da causa
.

Instada a se manifestar,
a douta Procuradoria Geral da Justiça,
apresentou seu parecer no
ID nº 223435681
, pugnando pelo provimento
o
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente,
a tese
quanto ao marco temporal e
para que
Lei nº 14.112/2020
não seja aplicado no caso
pelo fato de o contrato ter sido assinado antes da alteração normativa, não merece guarida.

No caso,
dispõe o
artigo 14
da citada lei:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Por outro lado, por força do
artigo 5º da Lei nº 14.112/2020
, fazendo referência ao artigo supracitado, dispõe que:

"Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de
imediato aos processos pendentes
.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
”

§ 2º As recuperações judiciais em curso poderão ser encerradas independentemente de consolidação definitiva do quadro-geral de credores, facultada ao juiz essa possibilidade no
período previsto no art. 61 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

§ 3º As disposições de natureza penal somente se aplicam aos crimes praticados após a data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4º Fica permitido aos atuais devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da regulamentação da transação a que se refere o art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, apresentar a respectiva proposta posteriormente à concessão da recuperação judicial, desde que:

I -
as
demais disposições do art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, sejam observadas; e

II -
o
processo de recuperação judicial ainda não tenha sido encerrado.

§ 5º O disposto no inciso VI do caput do art. 158 terá aplicação imediata, inclusive às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. § 6º Fica permitido aos devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da entrada em vigor desta Lei, solicitar a repactuação do acordo de transação resolutiva de litígio formalizado 11 anteriormente, desde que atendidos os demais requisitos e condições exigidos na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e na respectiva regulamentação.

Portanto, a Lei nº 14.112/2020, com exceção do contido no §1º do dispositivo acima transcrito, deve ser aplicada
imediatamente aos processos de falência e recuperação judicial em curso desde a sua promulgação
, resguardando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Vale salientar ainda
que a lista de credores foi apresentada e houve a publicação dos editais para a publicidade da relação dos
créditos após as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020,
conforme informação de
ID nº
22084170
,
portanto,
não há óbice para a sua aplicabilidade
– até
porque, prevalece
no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus
Regit

Actum
),
através da
qual as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso.

Desta forma,
considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da Lei, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior
à
norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal.

Ademais, o crédito oriundo de ato
c
ooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, prevista
no citado
§ 1º do
artigo 5°,
acima descrito.

Se não fosse o bastante,
o
artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, em especial as disposições acerca da sujeição de créditos na recuperação judicial, a ser aplicável somente
à
s ações ajuizadas após a vigência da Lei n° 14.112/20, nada se refere ao ato cooperativo
, o qual, devido à importância, está regrado no início da Lei modificada, em seu artigo 6°, §13.

Desta forma, não há que se falar e inaplicabilidade da
alteração normativa trazida pela Lei nº 14.112/20
, nos contratos assinados antes da alteração da lei.

No to
cante
à
questão de fundo,
de igual sorte, o direito não socorre a parte agravante
.

D
enota
-se
dos autos
que
o crédito em discussão tem origem nas CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
nº
B80633141-9; nº B90636761-0; nº C00632810- 1 e nº C00639202-0, no valor de
R$
637.581,47 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)
.

Na concepção da agrava
nte
, tratar-se de ope
r
ação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6º da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a agrava
da
defende que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3º, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados
:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (ID nº194394693), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras
”
. Confira
um
fragmento
do estatuto:

“
ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO E INTEGRAÇÃO AO SICREDI

Seção I

Denominação, Sede, Foro, Área de Ação e Prazo de Duração

Art. 1º
A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro MT/RR, constituída na assembleia
geralde
10 de fevereiro de 1990, originariamente designada Cooperativa de Crédito Rural Sorriso Ltda -
Credisol
, é uma instituição financeira, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos e de responsabilidade limitada, regida pela legislação vigente e
poreste
Estatuto Social, tendo:

I -
sede
, administração e foro jurídico em Avenida Natalino João
Brescansin
, 124, Centro, Sorriso, CEP 78.896-072, no Estado do Mato Grosso.

II - área de ação, sempre referendada pela Central Sicredi Centro Norte, circunscrita aos seguintes municípios no estado de Mato Grosso: Sinop, Feliz Natal, Vera, Sorriso, União do Sul, Claudia, Santa Carmem e Nova Ubiratã;
e também
aos seguintes municípios no estado de Roraima: Alto Alegre,
Amajari
, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí,
Caroebe
, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da
Baliza ,
São Luiz e Uiramutã.

III - prazo de duração indeterminado.

Seção II

Integração ao Sicredi

Art. 2º
A Sociedade, ao filiar-se à Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte, doravante denominada “Central”, integra, com
esta
e as demais filiadas, o Sicredi –
Sistema de
Crédito Cooperativo, regendo-se, também, pelos seus normativos.

§ 1º O Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi ou Sistema é o conjunto de Cooperativas de Crédito singulares, suas respectivas Cooperativas Centrais, a Confederação das Cooperativas do Sicredi (Confederação Sicredi), a Sicredi Participações S/A (
SicrediPar
) e todas as pessoas jurídicas das quais essas participam direta ou indiretamente, a Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo (Fundação Sicredi) e a Sicredi Fundo Garantidores (SFG).

§ 2º A Cooperativa somente poderá desfiliar-se do Sicredi com autorização prévia de sua assembleia geral, asseguradas a participação e a manifestação da respectiva Central no conclave e nas assembleias de núcleo com os associados, das quais deve ser prévia e comprovadamente notificada.

(...)

CAPÍTULO II

DO OBJETO SOCIAL

Art. 3ºACooperativa tem como objeto social:

I -
praticar
as operações próprias de cooperativas de crédito, inclusive financiamento habitacional, de acordo com a legislação e regulamentação vigentes;

II - propiciar aos seus associados, inclusive mediante convênio com entidade pública ou privada, nos termos da regulamentação vigente, o acesso a produtos de seguros, planos de previdência, consórcios, emissão e
adquirência
de cartões e outros meios de pagamento, compensação de cheques e outros papéis, crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras, câmbio, poupança, fundos e clubes de investimento, e qualquer outro produto e serviço financeiro e não financeiro, não vedado pela legislação vigente;

III - desenvolver e implementar programas educacionais, de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento institucional, dentre outros, que tenham como objeto a prática do cooperativismo, do empreendedorismo, da cidadania, do desenvolvimento sustentável e de outros valores universais. Parágrafo único. Em todos os aspectos de suas atividades serão rigorosamente observados os princípios da neutralidade política e indiscriminação religiosa,
raciale
social.

Art. 4º A Cooperativa pode, ainda, nos limites da legislação, regulamentação e das normas sistêmicas, participar do capital de outras empresas ou entidades do Sistema, assim como valer-se dos serviços da Central e das demais entidades integrantes do Sicredi, especialmente em relação àquelas atividades que possam
serorganizadas
em comum com o objetivo de ganho de escala.

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema
Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais
serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos
resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, conforme muito bem salientado pela agravante, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada
s
entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja
m
ela
s
empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recentíssimos arestos, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

(
TJMT -

RAC nº 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL -
ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
"
(TJMT 10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1)
– Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos"
nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro
Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas p
or se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso."
(TJSP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR PENHOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DE VALORES. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO
. (...).
Em relação aos atos cooperativos, não há falar em sujeição das obrigações oriundas destes atos ao processo de recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/05. 4. Sendo os contratos válidos e extraconcursais, mantém-se hígido o pactuado, o que inclui o penhor de aplicações financeiras
. REJEITADA PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52370256520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 29-11-2023).

"(...) Assim, ao tempo que incontestável o fato de a sociedade empresária em recuperação ser cooperada da cooperativa de crédito credora, as
duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes
tratam-se
de atos cooperados, uma vez que a concessão de crédito aos cooperados faz parte do objeto social da cooperativa. Desta arte, não me parece restar dúvida deque o crédito em discussão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(evento 21, PROMOÇÃO1). Nesse cenário, não há como subsistir a decisão, e tampouco a argumentação deduzida na resposta ao recurso impressiona. Portanto, os créditos da Cooperativa devem ser excluídos do quadro-geral de credores.
"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039054-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023).

Portanto
, considerando que o crédito representado pelas Cédulas de Crédito Bancário
nº
B80633141-9; nº B90636761-0; nº C00632810- 1 e nº C00639202-0, no valor de
R$ 637.581,47 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)
, decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa Sicredi com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no
§ 13º do
artigo 6º da Lei 11.101/2005
e, de consequência, o presente agravo instrumento deve ser
des
provido
.

Aliás,
confira as cédulas
abaixo
, onde é de fácil percepção que se trata
de operações de crédito expressamente
constituído de atos
cooperativo,
fundamentado no vínculo societário existente entre o
ASSOCIADO
e sua
COOPERATIVA
, nos termos da legislação cooperativista e do estatuto social.

Se não bastasse,
a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº
C00632810-1, além de constituir ato cooperativo
, contém
a garantia de alienação fiduciária
, que por si só já seria mais que
suficiente para excluir da Recuperação Judicial,
pois
tal crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial,
conforme dispõe o § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.
101
/05
. Confira:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, forçoso concluir que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Ante exposto,

nego
provimento ao recurso

e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre
o valor atualizado do
crédito
em discussão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024